Tribunal: TCU
Processo: 010.220/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7414/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.220/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Augusto Paro (XXX.968.811-XX); Fernanda Conceicao Pacobahyba de Souza (XXX.085.007-XX); Ingrid Borges Moreira Telles (XXX.303.787-XX); Joana Carolina Colares de Lima (XXX.659.057-XX); Jose Luiz dos Reis Queiroz Junior (XXX.528.677-XX); Jose Mauro Bacellar de Almeida (XXX.773.017-XX); Julie Avila do Brasil Almeida (XXX.830.917-XX); Monica Cristina Sobreira Silva (XXX.639.777-XX); Patricia Ribeiro Pereira (XXX.227.727-XX); Seyedhamed Mirmoradi (XXX.546.487-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.